Tribunal: TJDFT
Processo: 0725005-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A certidão de óbito é primordial para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado, quando ajuizada a ação de execução fiscal diretamente contra o espólio.

2. Não atendida a determinação de emenda à inicial para juntada da certidão de óbito, com o fim de esclarecer homonímia, impõe-se o indeferimento da inicial.

3. Apesar do art. 6o da Lei no 6.830/1980 não exigir, como requisito da petição inicial, a instrução com a certidão de óbito, não se pode deixar de tratar que as normas do Código de Processo Civil são aplicáveis de forma subsidiária às Execuções Fiscais no que for compatível (art.1o da Lei no 6.830/1980).

4. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme previsto no art. 320 do CPC; e o falecimento é comprovado, via de regra, por certidão extraída do assento de óbito no registro público.

5. Apelo conhecido e desprovido.